Tribunal: TJPA
Processo: 0809686-45.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809686-45.2025.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO MORAIS LIMA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FATO DESCRITO NA PEÇA EXORDIAL. ADITAMENTO DA DENÚNCIA PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL QUANTO AO ARTIGO INFRIGIDO. LEGALIDADE DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado por Jader Benedito da Paixão Ribeiro em favor de Francisco Morais Lima, preso preventivamente por decisão da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA, nos autos da Ação Penal nº 0802951-78.2025.8.14.0005. O impetrante alegou constrangimento ilegal à liberdade do paciente, inicialmente denunciado pelo crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03, sob o argumento de que a pena máxima prevista seria inferior ao limite do art. 313, I, do CPP. Argumentou também a desproporcionalidade da medida, diante da possibilidade de acordo de não persecução penal (ANPP), da antiguidade dos antecedentes criminais e da probabilidade de aplicação de regime prisional mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente é ilegal à luz da pena máxima prevista no tipo penal inicialmente imputado (art. 14 da Lei nº 10.826/03); (ii) estabelecer se a medida cautelar é desproporcional, considerando os antecedentes e circunstâncias pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acusado defende-se de fatos, independentemente da capitulação jurídica dada na peça acusatória, sendo que
in casu
foi narrado que o paciente foi preso na posse de um revólver calibre .357, com 07 munições não deflagradas, o que configura, em tese, o delito do art. 16 do Estatuto, independentemente da imputação feita pela acusação.

A retificação da capitulação jurídica da conduta, de art. 14 para art. 16 da Lei nº 10.826/03, em aditamento da denúncia, mostra-se legítima e suficiente para atender ao requisito do art. 313, I, do CPP, por possuir pena máxima em abstrato superior a quatro anos.

A prisão preventiva se justifica em razão da periculosidade demonstrada pelo paciente, que desrespeitou regras da prisão domiciliar anteriormente concedida, sendo flagrado em posse de arma de fogo de uso restrito.

Os antecedentes criminais e a existência de outros processos e execuções penais em curso, inclusive fora do Estado, reforçam a necessidade da medida cautelar para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A retificação da capitulação jurídica da conduta na denúncia, de crime com pena inferior para crime com pena superior a quatro anos, autoriza a manutenção da prisão preventiva.

A existência de múltiplos antecedentes criminais e o descumprimento de prisão domiciliar justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A possibilidade de aplicação de medidas penais menos gravosas, como o ANPP, não afasta, por si só, a legalidade da prisão preventiva quando demonstrada a necessidade cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, 383 e 648; Lei nº 10.826/03, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação de precedentes jurisprudenciais específicos no acórdão analisado.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
pelo
conhecimento
do
writ
pela
denegação
da ordem
, nos termos do voto do Relator.

38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, realizada no período de 24 de junho a 26 de junho do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 27 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado por Jader Benedito da Paixão Ribeiro em favor do paciente FRANCISCO MORAIS LIMA, preso preventivamente por decisão proferida em 01.05.2025 (
Num. 26843137 - Pág. 67/84), nos autos da Ação Penal nº 0802951-78.2025.8.14.0005 (sistema PJE), na qual é investigado pela prática do delito do art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Em suas razões (Num. 26843134), o impetrante alega constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, pois este seria investigado pelo delito do art. 14 da Lei nº 10.826/03, cuja pena máxima em abstrato seria de apenas 04 (quatro) anos de reclusão, impedindo a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I do CPP. Alega ainda a desproporcionalidade da medida, pois seria cabível, na hipótese, acordo de não persecução penal - ANPP, assim como o regime inicial possivelmente aplicado será mais brando que a prisão preventiva. Defende que os antecedentes criminais usados pelo juízo para manter a medida prisional são muito antigos, não aptos a justificar a cautelaridade da medida. Assim, requereu liminarmente a soltura do paciente, com concessão definitiva da ordem no mérito.

Em decisão monocrática de 16.05.2025 (Num. 26856516), indeferi o pedido liminar, por ausência do
fumus boni iuris,
eis que em verdade os fatos narrados na denúncia amoldam-se ao delito do art. 16 da Lei nº 10.826/03, considerando o calibre da arma de fogo apreendida com o paciente.

A autoridade coatora prestou informações sob o Num. 26954873, informando que a denúncia foi aditada para retificação da capitulação jurídica da conduta.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 20 grau opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem, consoante parecer de Num. 27407437.

Eis o resumo dos fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade do
habeas corpus

Conheço do
habeas corpus,
pois preenchidos seus requisitos de admissibilidade
.

II – Mérito – Alegação de não preenchimento dos requisitos do art. 312 e de afronta ao art. 313, I ambos do CPP.

Como é sabido, o
habeas corpus
consiste em ação mandamental, de natureza constitucional, a qual visa resguardar o direito de ir, vir e ficar de todo e qualquer cidadão ocupante do território nacional, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII da CF/88. Remédio constitucional regulamentado pelos arts. 647 a 667 do CPP/41, cujas hipóteses de cabimento, de modo exemplificativo, encontram-se previstas no art. 648 do CPP.

Pois bem. O impetrante alega a ilegalidade da prisão, por entender que o delito supostamente praticado pelo paciente não autorizaria a decretação de sua prisão preventiva, por força da pena máxima em abstrato prevista no tipo penal do art. 14 da Lei nº 10.826/03. Alega ainda desproporcionalidade da medida, pois não restaria configurado o
periculum libertatis
necessário, considerando que os antecedentes criminais do paciente seriam muito antigos e ainda que o delito autorizaria aplicação de ANPP.

No que diz respeito à suposta afronta ao art. 313, inciso I do CPP, a autoridade coatora informou sob o Num. 26954873, que a acusação aditou a denúncia, para retificar a capitulação jurídica da conduta, eis que o auto de apresentação e apreensão indica que o paciente portava, em tese, uma arma de fogo marca Taurus, calibre .357, com 07 (sete)

munições não deflagradas - Num. 26843137 - Pág. 14, a qual configura arma de uso restrito, nos termos da Portaria Conjunta CEx/DG-PF nº 2/2023 e Decreto nº 11.615/2023, atraindo a incidência do art. 16 da Lei 10.826/2003
[1]
, cuja pena máxima em abstrato é de seis anos, atendendo, portanto, ao requisito legal da pena superior a quatro anos para fins de prisão preventiva.

Ainda que ao tempo da decisão impugnada, falasse-se de incidência do art. 14 do Estatuto, lembro que o juízo pauta-se na análise dos fatos, cabendo à autoridade judicial a correta capitulação jurídica da conduta, ainda que esta venha a ser mais gravosa (art. 383 do CPP). De todo modo, tendo o
parquet
retificado a acusação, por meio de aditamento, resta solucionada a controvérsia no tocante à pena máxima em abstrato aplicável ao delito apurado.

Quanto à suposta desproporcionalidade da medida, ressalto que os antecedentes criminais do paciente, constantes sob o Num. 26843137 - Pág. 34/35, indicam a existência de 05 (cinco) ocorrências criminais contra ele, dentre as quais uma execução penal, lembrando que tais antecedentes são apenas relativos aos processos em tramitação no Tribunal de Justiça do Pará. Sob o Num. 26843137 - Pág. 67/84 e Num. 26843137 - Pág. 64, consta documentação a qual indica que ele responde ainda a vários outros processos criminais e a execução penal junto ao Tribunal de Justiça do Tocantins,
ainda em tramitação
, na qual havia lhe sido concedida prisão domiciliar em 21.09.2023, sendo inclusive determinado seu recambiamento.

O requisito do
periculum libertatis
resta flagrante, a partir do momento em que o paciente foi beneficiado por prisão domiciliar e, ainda assim, desrespeitou várias regras de direito penal, primeiro por se evadir do local de seu domicílio (o alvará de soltura indica como seu endereço a Rua das Camélias, Setor Martins Jorge, nº 650, Araguaina/TO), depois por frequentar bar altas horas da noite ainda sob regime de execução penal, bem como por portar, supostamente, arma de fogo na ocasião, demonstrando grave risco à ordem pública por conta de sua alta periculosidade.

Lembro que a prisão preventiva, embora constritiva de liberdade, é medida cautelar, pautada na instrumentalidade da medida. Não se está, nesse momento, reconhecendo a culpabilidade do paciente, porém, por um juízo de proporcionalidade (
latu sensu)
, percebe-se que a medida se mostra adequada, necessária e proporcional (
strictu sensu)
a evitar prejuízo à ordem pública. Sendo assim, entendo pela ausência de ilegalidade na prisão preventiva do paciente.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 27 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

Nesse sentido: EMENTA. APELAÇÃO. POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO. TIPICIDADE . DECRETOS 9.785/2019 E 11.615/23. 1 . O bem jurídico tutelado pelas normas insculpidas no Estatuto do Desarmamento é a segurança pública, não sendo plausível admitir-se que para sua configuração deva haver, necessariamente, resultado naturalístico e a ele efetiva ofensa. O que pretende a norma, justamente, é salvaguardar a vida e a integridade física da coletividade, adotando políticas de segurança pública a fim de evitar a ocorrência de lesões a bens jurídicos tão caros ao indivíduo, até porque sem a munição não haverá a potencialidade da arma de fogo (AgRg no REsp n. 2.109 .857/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.). 2. O Decreto 9 .785/2019 ampliou o rol de armas e munições de uso permitido e as de calibre.347 magnum não mais eram consideradas de uso restrito, o que de fato deveria beneficiar ao Apelante, mas em julho de 2023 foi publicado o Decreto 11.615/23 e alguns dos chamados "calibres permitidos" dependem também da categoria da arma e não mais somente dos critérios de energia de saída na boca do cano, conforme se vê dos artigos 11 e 12, sendo o.357 Magnum mais uma vez reclassificado e agora voltando a ser de uso restrito se municiar armas curtas por apresentar energia superior a 407 joules na boca do cano . Entretanto, quando usado em armas longas de alma raiada, excluindo-se as semiautomáticas, a marca de 1.620 joules foi mantida, pelo que seria de uso permitido. No contexto presente, de apreensão unicamente da munição desacompanhada do armamento, não se pode presumir que seria usada em armas curtas, já que em seara criminal suposições não são fatos. Por este único motivo é que se deve operar a buscada desclassificação para o artigo 12 da Lei 10 .826/03. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00033352620168190078 202405006880, Relator.: Des(a). JOÃO ZIRALDO MAIA, Data de Julgamento: 16/07/2024, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/07/2024)

Belém, 27/06/2025